Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM NOVO SISTEMA DE CONSULTA DE ATIVOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias para dar efetividade ao processo.
2. O acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional proporcionou o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud, disponível para utilização desde 8/9/2020. Tal ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, ainda, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. As inovações trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud, porquanto, relevante o requerimento após cerca de 01 ano após a última consulta.
3. Recurso conhecido e provido.